Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701297-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIRA DE OLIVEIRA VIANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0763848-94.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição da RPV limitada a 20 (vinte) salários-mínimos com suporte na Lei 6.618/2020. Em seu recurso, o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. Para tanto, sustenta que a Lei 6.618/2020, que alterou o artigo 1o da Lei distrital 3.624/2005, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do e. TJDFT em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000). Em decorrência, as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei distrital n. 6.618/2020, aplicando-se o art. 1o da Lei distrital 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Ocorre que, antes mesmo da interposição do Agravo de Instrumento, o juízo de origem, ressalvando o seu entendimento pessoal, revogou a decisão agravada em razão da força vinculante do acórdão proferido pelo Conselho Especial do e. TJDFT e determinou a expedição de precatório. Portanto, o agravante carece de interesse processual. Ante o exposto, não conheço do recurso com suporte no art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator